Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-31.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800589-31.2019.8.14.0097

APELANTE: CLEONICE LEA REY CHAGAS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA - PROVA REQUERIDA . NECESSIDADE DE QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO PARA FINS DE DETERMINAR O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DE FORMA PROPORCIONAL AO GRAU DA INVALIDEZ (SÚMULA 474 DO STJ). ANULAÇÃO DA SENTENÇA E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERICIA JUDICIAL, QUANDO NÃO FOR POSSÍVEL SE VERIFICAR A EFETIVA GRADUAÇÃO DA INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Acidente ocorrido sob à égide da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, o que atrai a indenização no valor de até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente.

2.

Dever de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ). Impõe-se a anulação da sentença e realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente

3.

Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e consequentemente anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a devida instrução e, consequente, realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pela autora/apelante.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
CLEONICE LEA REY CHAGAS
representada pela DEFENSORIA PÚBLICA

contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT que move contra
e SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
,

a qual julgou improcedente a demanda, com a seguinte parte dispositiva:

Dessa forma, não versando o caso sobre invalidez permanente, mas sobre deformidade permanente parcial não é caso de indenização no montante R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e sim hipótese de mero pagamento de valor relativo aos danos sofridos no membro, conforme a tabela contida da referida lei.

EMENTA – STJ:

[...]

1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Validade da utilização de tabela do CNSP para se estabelecer a proporcionalidade da indenização ao grau de invalidez, na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória 451/08".

[...] (REsp 1303038 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2014, DJe 19/03/2014)

E nesse particular, verifico que o recebimento do valor pago a título de indenização de seguro DPVAT, de forma administrativa, pela parte autora, atendeu integralmente aos parâmetros traçados na tabela anexa na Lei 6.194/74.

PELO EXPOSTO, afasto as preliminares, e, no mérito, julgo IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela parte autora.

Condeno a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, pelo INPC e juros legais, contados desta sentença. Suspendo ambas as cobranças, pois defiro a autora o pedido de gratuidade de justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se.

P.R.I

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese, o cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial para a quantificação das lesões permanentes, totais ou parciais em observância aos termos da lei 6.194/74 e, a necessidade de reforma da sentença já que cabível o pagamento do valor residual da indenização. Requer a anulação da sentença impugnada com o retorno dos autos à instância
a quo
para dar prosseguimento à instrução processual com a realização da prova pericial ou, alternativamente, a reforma da sentença com a condenação da apelada ao pagamento dos valores residuais do seguro DPVAT.

Contrarrazões apresentadas (ID 8291873).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento virtual.

Belém, 3 de agosto de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, a autora, ora apelante, no dia 26 de novembro de 2017 foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que teve esmagamento no pé esquerdo, perda de tecido ósseo e fratura no 1º metatarso, o que resultou em debilidade permanente e prejuízo das funções motoras do pé esquerdo. Afirma ter recebido administrativamente, a quantia de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Requer a condenação do requerido ao pagamento do Seguro Obrigatório (DPVAT), no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros de mora, atualização monetária, custas processuais e honorários de advogado.

O pedido foi julgado improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Passo a analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

Insurge-se a recorrente contra a sentença que, após o indeferimento da produção de prova pericial, julgou improcedente a demanda, com fundamento em laudo apresentado com a exordial, o qual não estaria apto a comprovar com precisão a suposta invalidez permanente da autora, visto que não consta o grau de redução funcional. Segundo a apelante, há evidente incongruência na sentença que após indeferir a produção de prova pericial, julgou improcedente a demanda por falta de provas.

Requer a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa, e que seja convertido o julgamento em diligência com a determinação de realização de perícia médica, de forma a apurar tecnicamente a efetiva existência e extensão das lesões alegadas pela autora, como determinam os incisos I e II do § 1º do art. 3° da Lei n°. 6.194/74.

Entendo que assiste sorte ao apelante, neste ponto, na medida em que a sentença proferida em primeiro grau toma por base laudo que constata a debilidade permanente sem, no entanto, esclarecer se se trata de invalidez parcial ou total e sem quantificar o grau da lesão. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Medida Provisória n° 340/2006, que culminou na Lei n.º 11.482/07 e pela Lei nº 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, conforme se verifica:

Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

§ 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

No caso dos autos, a sentença guerreada considerou a não comprovação por parte da autora da efetiva invalidez permanente, de forma a fazer jus a indenização securitária, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) considerando os laudos apresentados com a exordial. Entretanto, verifica-se que o magistrado de origem teve como base para o julgamento de improcedência, laudos médicos que não observaram o de
ver de quantificação da lesão para fins de determinar o pagamento do seguro DPVAT de forma proporcional ao grau da invalidez,
em conformidade com o parágrafo primeiro do citado artigo 3º da Lei n.º 11.482/07 e a súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça, que se transcreve:

Súmula 474: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Ressalta-se que, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela imprescindibilidade da quantificação das lesões de caráter permanente para a apuração do valor devido a título de DPVAT, até mesmo em relação aos acidentes ocorridos antes da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008 (convertida na Lei 11.945/09).

Destarte, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de novo laudo pericial, quando não for possível se verificar a efetiva graduação da invalidez permanente, conforme já decidido por esta Colenda Turma, conforme se verifica:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA DEFINIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DO SEGURADO – IMPOSSIBILIDADE DE QUANTIFICAR À EXTENSÃO DA DEBILIDADE – PRODUÇÃO DE PROVA IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DA CAUSA – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO – PROCURAÇÃO QUE NÃO OBSERVOU EXIGÊNCIA DO ART. 595 DO CC – VÍCIO SANÁVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar de Nulidade de Sentença 1 – Consta das razões preliminares arguidas pela seguradora apelante, a nulidade de sentença por irregularidade de representação e, ainda, por cerceamento de defesa, face a necessidade de realização de perícia médica para a aferição do grau de lesão do autor/apelado. 2 – É indispensável para a perficiente determinação do quantum de verba securitária fara jus o beneficiário, que seja axiomaticamente demonstrada o grau de invalidez que o acomete. 3 – Laudo do IML indicando que a vítima foi acometida de debilidade permanente do membro inferior esquerdo, com deformidade, sem, entretanto, apontar o grau da debilidade. 4 – Face a impossibilidade de se verificar o preciso grau de debilidade do segurado, é medida que se impõe instar o respectivo órgão para que aponte a proporcionalidade exata da lesão. 5 – Revela-se despicienda a exigência de registro em cartório da procuração outorgada por não alfabetizado, sendo necessário, porém, a subscrição por duas testemunhas no instrumento. 6 – Outrossim, tratando-se de vício sanável, inexiste óbice a sua correção, ante o retorno dos autos ao juízo de origem, não havendo que se falar, portanto, em extinção do feito nessa hipótese. 7 – Anulação da sentença que se impõem, retornando os autos ao juízo de origem a fim de possibilitar a devida instrução probatória, resta prejudicado o exame das questões arguidas no mérito da demanda. 8 – Recurso de Apelação Conhecido e Provido para acolhendo a preliminar de nulidade de sentença, desconstituir o decisum vergastado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que este oportunize o saneamento do vício representação e proceda a realização de perícia médica, com escopo de quantificar o grau das lesões sofridas pelo autor/apelado

(2811901, 2811901, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-03-04)

Sobre o assunto, a própria apelada, em suas contrarrazões (ID 8291873) ressalta a imperiosa necessidade de laudo pericial graduado. Em suas palavras:

O laudo do IML juntado nos autos não gradua a lesão sofrida pela parte, não sendo, portanto, capaz de fundamentar decisão no mérito por conta própria, necessitando a produção de laudo pericial judicial ultimando graduar precisamente a lesão autoral a fim de verificar o quantum indenizatório, bem como, se há necessidade de complementação à indenização já paga.

Sendo assim, há flagrante necessidade de produção de laudo pericial oficial, capaz de comprovar a invalidez permanente do autor, com a devida quantificação do grau da lesão em conformidade com os parâmetros legais estabelecidos na lei citada acima. Além disso, é importante observar que o laudo pericial oficial constitui documento comprobatório fundamental da ação, e para ser produzida esta prova, é necessário que seja realizado em conformidade com o princípio do contraditório e ampla defesa, para que não constitua prova unilateral.

(...)

Também é importante ressaltar que nenhum dos laudos juntados pelo autor gradua a lesão conforme estabelecido pela lei 6.194/74, e tal graduação é necessária para a quantificar a lesão e estabelecer o patamar da indenização

De fato, na hipóteses dos autos, compulsando os documentos apresentados, notadamente o laudo do Instituto Médico Legal – IML do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves apresentado pela autora (ID 8291796, pg. 9/10), verifica-se que apesar de restar configurado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima, não há informação de em que níveis se enquadrariam as sequelas permanentes da autora, ora apelante.

Em verdade, o laudo apresentado não informa se a invalidez permanente teria sido total ou parcial, e neste caso, se parcial completa ou incompleta, nem qual seria a sua graduação conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, tendo atestado em resposta aos quesitos formulados, tão somente, que houve “
debilidade permanente, da função de deambulação e das funções motoras do pé esquerdo
.”

Desta forma, não é possível se averiguar se o valor pago pela apelada, administrativamente, corresponde efetivamente ao grau da lesão sofrida pela autora ou acerca da existência de valor residual a ser complementado pela seguradora.

Assim, entendo que na hipótese dos autos, se faz imperiosa a quantificação da lesão para fins de cálculo do valor proporcional da indenização, impondo-se a anulação da sentença e a realização de perícia judicial, a fim de se auferir a real extensão dos danos sofridos e consequente apuração do valor da indenização a ser paga de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado.

Por fim, destaca-se que ante o acolhimento da preliminar de nulidade de sentença suscitada pela apelante, resta prejudicado o exame das demais questões arguidas no recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
,
para anular a sentença
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a realização de perícia técnica na Apelante, a fim de apurar o grau de sua lesão e quantificar a respectiva indenização devida
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 30/08/2022